Tribunal: TJDFT
Processo: 0720326-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0720326-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALDIVINO ALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto por WALDIVINO ALVES DE OLIVEIRA contra decisão da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de procedimento comum ajuizado pelo agravante em face da COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, indeferiu o pedido de antecipação da tutela de urgência para determinar à agravada que reestabelecesse imediatamente o fornecimento de água no seu imóvel. Em suas razões (ID 47056352), o agravante sustenta que: 1) as recentes contas de água foram quitadas e as cobranças de valores antigos o colocam em situação de fragilidade; 2) é idoso, aposentado, não tem como trabalhar devido à saúde debilitada e aufere renda de um salário mínimo de sua aposentadoria; 3) não possui condições financeiras de efetuar o pagamento das quantias na forma cobrada; 4) tem interesse em pagar todos os débitos referentes ao período de 04/2018 a 05/2023, desde que seja oportunizado o parcelamento dos valores; 5) deve ser reconhecida a prescrição dos débitos do período anterior ao mencionado; 6) “o fornecimento de serviços água encanada em áreas urbanas, é considerado serviço público essencial”; 7) a permanência, principalmente no que diz respeito aos serviços públicos essenciais, prevista no artigo 22, caput, do Código de Defesa do Consumidor”; 8) “é pacífico o entendimento no sentido de que a agravada não pode interromper o fornecimento de água por dívida relativa às contas não pagas, em face da essencialidade do serviço, sendo certo que o bem é indispensável à vida.”; 9) a agravada somente agiria no exercício regular do direito, se a interrupção no fornecimento de água decorresse de inadimplemento recente do consumidor, o que não é o caso dos autos. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado imediatamente o fornecimento de água no imóvel do requerente. No mérito, o provimento do recurso para confirmar os efeitos da liminar. Sem preparo, diante da concessão do benefício da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para conceder a antecipação da tutela recursal. O art. 300, caput, do Código de Processo Civil, estabelece que, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem estar evidentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Tais requisitos são cumulativos e a ausência de qualquer deles enseja o indeferimento da tutela provisória de urgência. A plausibilidade ou probabilidade do direito decorre de análise sumária e superficial dos fatos alegados pela parte. Trata-se do exame não exauriente do juiz acerca do probabilidade jurídica do direito invocado. O perigo da demora ou o risco ao resultado útil do processo está presente quando a demora do curso natural do processo pode causar dano grave ou de difícil reparação ao titular do direito requerido. No caso, a pretensão recursal consiste no reestabelecimento do fornecimento de água no imóvel do agravante, sob o argumento de que foram pagas últimas quatro parcelas da dívida. A Resolução no 14, de 27/10/2011, da ADASA – Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal, veda a suspensão do fornecimento de água por motivo de inadimplemento no pagamento de fatura após decorridos 120 dias do vencimento: “Art. 121. O prestador de serviços poderá suspender a prestação dos serviços de abastecimento de água a determinado usuário, nas seguintes situações: I – inadimplemento pelo usuário do pagamento devido pela prestação do serviço; (...) § 1o A suspensão do serviço de abastecimento de água por motivo de inadimplência só poderá ser efetivada quando houver atraso igual ou superior a 60 (sessenta) dias no pagamento de fatura. § 2o A suspensão nos casos referidos nos incisos I e II exigem por parte do prestador de serviços o aviso prévio ao usuário, por escrito, específico e com comprovação de entrega, devendo ser entregue com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data prevista para a suspensão. § 3o A comprovação de entrega a que se refere o parágrafo anterior será realizada por meio de registro da entrega do aviso no aplicativo de leitura, identificando a inscrição, data prevista para a suspensão, data e hora da entrega, nome do recebedor ou alternativamente outras circunstancias da entrega do aviso. § 4o O aviso prévio deve conter o motivo gerador da suspensão e a indicação das faturas que caracterizaram a inadimplência, se for o caso, sob pena de nulidade do aviso. § 5o É vedada a suspensão do fornecimento por motivo de inadimplência no pagamento de fatura após decorridos 120 (cento e vinte) dias do respectivo vencimento, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento.” O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o corte de serviços essenciais, como água e energia elétrica, pressupõe o inadimplemento de conta regular, de modo que não é admitida a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos. A propósito, registrem-se os seguintes julgados: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE SE REDISCUTIR A LIDE. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. (...) 2. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. No caso, a irresignação recursal não foi provida, tendo em vista a orientação desta Corte de que não é possível a suspensão do fornecimento de água para cobrança de débitos pretéritos e, que altera o entendimento adotado pela Corte de origem demandaria o exame do acervo probatório, o que atrai a incidência da Súmula 7 do STJ. (...) (EDcl no AgRg no AREsp n. 175.206/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 23/2/2022)” – grifou-se. “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 458 E 535, II DO CPC/1973. CORTE NO FORNECIMENTO EM RAZÃO DE DÉBITOS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO CASO JULGADO NO RESP. 1.412.433/RS, REL. MIN. HERMAN BENJAMIN, DJE 28.9.2018 (TEMA 699). INEXISTÊNCIA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO POR FRAUDE NO MEDIDOR. OCORRÊNCIA, NA REALIDADE, DE FATURAMENTO A MAIOR PELA PARTE AGRAVANTE, QUE COBROU DO CONSUMIDOR VALORES MUITO MAIORES (R$ 20.629,82) DO QUE O EFETIVAMENTE DEVIDO (R$ 3.582,44). AGRAVO REGIMENTAL DA CONCESSIONÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 3. Apenas a inadimplência atual autoriza a interrupção da prestação do serviço público (fornecimento de água, neste caso), não bastando para tanto a existência de débitos pretéritos em nome do usuário. Julgados: AgRg no AREsp. 752.030/RJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 4.11.2015; AgRg no AREsp. 581.826/RS, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 26.10.2015. 4. Com o intuito de melhor especificar a questão aqui debatida, impende, por fim, realizar a distinção entre a matéria discutida nestes autos e a que foi decidida por esta Corte Superior no REsp. 1.412.433/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 28.9.2018 (Tema 699), sob o rito do art. 1.036 e seguintes do Código Fux. (...) (AgRg no AREsp 842815/SP, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Primeira Turma, j. 13/10/2020, DJe 21/10/2020)” – grifou-se. No caso, os documentos apresentados pelo autor/agravante demonstram que as faturas referentes aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril foram quitadas (ID 159350446 e 159350447, autos de origem). Realizado o pagamento das últimas quatro parcelas, o débito passou a ser pretérito, ou seja, relacionado a faturas correspondentes a mais de 120 dias do respectivo vencimento. Assim, há probabilidade do direito invocado pelo agravante. Para o pagamento de débitos pretéritos, a agravada deve se valer dos meios ordinários de cobrança. Por outro lado, é evidente o perigo na demora por se tratar de suspensão de serviço público essencial que pode causar grave dano ao consumidor e sua família com prejuízo às condições de higiene e saúde. DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar à empresa agravada que reestabeleça, no prazo de 48 horas, o fornecimento dos serviços de água e esgoto na residência do agravante, sob pena de incidência de multa mensal no valor de R$1.000,00, limitada a R$ 10.000,00. À agravada para contrarrazões. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator